Tribunal: TJBA
Processo: 0573268-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573268-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRAILDES COSTA GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: PITUACU INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 971 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por IRAILDES COSTA GOMES contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória movida em face de PITUAÇU INCORPORADORA LTDA e PDG COMPANHIA SECURITIZADORA, em razão de inadimplemento contratual relacionado à aquisição da unidade imobiliária nº 403, Bloco 05, do empreendimento Città Firenze. A sentença de origem reconheceu a mora das fornecedoras quanto ao atraso na formalização do financiamento, entrega das chaves e outorga da escritura definitiva, mas indeferiu o pedido de inversão da cláusula penal prevista apenas contra a consumidora. A Apelante pleiteia a reforma parcial da decisão, exclusivamente quanto à aplicação da cláusula penal moratória em desfavor das vendedoras, com base na tese firmada no Tema 971 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão da cláusula penal moratória prevista exclusivamente para o inadimplemento do comprador, a fim de que se aplique, por simetria, em desfavor das vendedoras, diante do inadimplemento contratual por elas reconhecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula penal prevista exclusivamente para o descumprimento contratual do consumidor pode ser invertida, por simetria, para incidir contra o fornecedor inadimplente, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 971, garantindo o equilíbrio das obrigações contratuais em contratos de adesão.

O contrato firmado entre as partes é típico contrato de adesão, prevendo na Cláusula 8.1 penalidades apenas ao consumidor (multa de 2% e juros de 1% ao mês), sem previsão similar em caso de inadimplemento das fornecedoras.

A indenização determinada na sentença — restituição de valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais antes da entrega das chaves — tem natureza de dano emergente (repetição de indébito) e não se confunde com a cláusula penal moratória, que possui caráter sancionatório pelo descumprimento de obrigação principal.

A vedação à cumulação de cláusula penal com lucros cessantes prevista no Tema 970 do STJ não se aplica ao presente caso, pois não houve condenação por lucros cessantes.

A incidência da cláusula penal invertida deve observar os encargos originalmente previstos — multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês — sobre o valor atualizado do contrato, durante os períodos de inadimplemento reconhecidos: atraso na entrega das chaves (jan/2017 a abr/2017) e atraso na outorga da escritura definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula penal moratória prevista exclusivamente em desfavor do consumidor pode ser invertida para incidir contra a construtora inadimplente, quando reconhecido o descumprimento contratual.

A cláusula penal moratória possui natureza jurídica distinta da repetição de indébito, sendo compatível a sua cumulação, desde que não haja condenação por lucros cessantes pelo mesmo fato.

A simetria na aplicação da penalidade contratual busca restaurar o equilíbrio nas relações de consumo, impedindo vantagem excessiva ao fornecedor inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 971, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.08.2018; STJ, Tema 970.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0573268-22.2017.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
IRAILDES COSTA GOMES
,
sendo Recorridas
PITUACU INCORPORADORA LTDA
e
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09